Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733934-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA STEIN RECORRIDOS: ALEXANDRE BAUDSON DE OLIVERA FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA, ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, LEANDRO FELIX D OLIVEIRA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO. ALTERAÇÃO NA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. RESCISÃO. CONTRATO ESCRITO. MODIFICAÇÃO MEDIANTE AJUSTE VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. REVISÃO DE ALUGUEIS. CONLUIO ENTRE LOCATÁRIOS E CORRETOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O contrato de locação pode ser celebrado tanto sobre a forma documental quanto verbal. Entretanto, aquele estabelecido pela modalidade escrita só pode ser rescindido ou modificado pela mesma forma (art. 472 do CC). 2. A relação havida entre as partes é de natureza puramente negocial e deve ser preservada como expressão da autonomia de vontade que lhes é assegurada. Assim, considerando que o contrato excluía o direito de indenização, tem-se que o apelado renunciou ao valor das benfeitorias realizadas no imóvel (Súmula 335, STJ). 3. A pretensão de nulidade do referido contrato de locação é inviável, devendo este prevalecer porquanto não demonstrados o alegado conluio e atuação de má-fé dos réus, nem qualquer vício em sua formação capaz de justificar a pretendida nulidade. 4. A despeito da revisão de alugueis, no caso dos autos, a locadora não agiu com o dever de cautela ao entabular o negócio, pois, deveria verificar, antes de concretizar o contrato, o valor praticado na região. 5. Na fixação dos honorários de sucumbência, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que o autor pretende obter. 6. Recurso dos réus desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 19 da Lei 8.245/1991, defendendo o direito de ter sua ação revisional de aluguéis apreciada, tendo em vista que a rescisão contratual foi determinada no final de 2021 e até a presente data o imóvel ainda não foi devolvido. Afirma que a procedência da ação de despejo não prejudica a ação revisional, cujos efeitos retroagem à data da citação naquela. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 19 da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Em verdade, de uma análise acurada da situação fática, salta aos olhos a negligência em relação as cautelas básicas que deveriam ter sido tomadas na situação, considerando a conduta exigível do homem médio. Com efeito, ao entabular contrato de locação, deveria ter sido verificado o valor dos alugueis praticados na região. Percebe-se, assim, que não foram tomadas as cautelas necessárias na realização do negócio jurídico, situação que leva a autora a arcar com o ônus de sua negligência” (ID 28767203). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025